Tribunal: STF
Processo: Rcl 86845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental nos embargos de declaração na reclamação. Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante. Acesso a elementos de investigação. Direito da vítima: Ausência de aderência estrita. Inadequação da via eleita. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada em desfavor de ato de Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de União dos Palmares/AL, no qual se alegava descumprimento do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, ao fundamento de negativa de acesso da vítima a elementos documentados em procedimento investigatório, com o objetivo de revisar arquivamento ou ampliar o escopo investigativo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação constitucional, fundada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, para assegurar à vítima acesso a elementos já documentados em procedimento investigatório, com vistas à revisão de arquivamento ou ampliação da investigação.

    III. Razões de decidir

    3. O enunciado nº 14 da Súmula Vinculante assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, desde que não digam respeito a diligências em curso, como garantia voltada ao exercício do direito de defesa do investigado ou acusado.

    4. O enunciado vinculante tutela posição jurídica própria do investigado ou réu e não se estende, por identidade automática, à situação da vítima que pretende revisar arquivamento ou ampliar o escopo investigativo.

    5. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se admitindo sua utilização quando ausente correspondência fático-jurídica específica.

    6. A pretensão deduzida pode suscitar debate em outras vias processuais, mas não encontra amparo na via estreita da reclamação, diante da inexistência de desrespeito direto ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante.

    7. Inexistindo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de enunciado vinculante, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento à reclamação.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso ao qual se nega provimento.